Tribunal: TJBA
Processo: 0518495-66.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0518495-66.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASSIFICADOS S.A.

Advogado(s)
:
JURANDY SOARES DE MORAES NETO

APELADO: ROSANGELA SANTOS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ARIALDO ANDRADE OLIVEIRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LUCROS CESSANTES. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. RECURSO FUNDAMENTADO EM VOTO VENCIDO. INOVAÇÃO RECURSAL QUANTO AO CRITÉRIO DE ABATIMENTO DE DESPESAS OPERACIONAIS. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO CONFIGURADO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por seguradora contra acórdão que, por maioria, negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a condenação solidária ao pagamento de danos materiais, morais e lucros cessantes decorrentes de acidente de trânsito e reparos deficientes em oficina credenciada. A embargante sustenta contradição no resultado do julgamento e omissão quanto à necessidade de abatimento de 40% (quarenta por cento) de gastos operacionais sobre os lucros cessantes.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se: (i) o acórdão embargado incorreu em contradição interna entre sua fundamentação e o dispositivo; (ii) houve omissão quanto a critério de cálculo dos lucros cessantes; e (iii) a conduta processual da embargante caracteriza intuito protelatório para fins de aplicação da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC.

III. Razões de decidir

Inexistência de contradição
. A embargante fundamentou sua insurgência em trechos do voto vencido, ignorando que a decisão colegiada foi proclamada pela vontade majoritária após ampliação da turma julgadora, conforme certificado nos autos (ID 94562427). O vício de contradição deve ser interno ao voto condutor, o que não se verifica no caso, sendo o dispositivo do acórdão vencedor (ID 94659158) de clareza meridiana ao negar provimento ao apelo.

Inexistência de omissão
. A tese de abatimento de 40% por despesas operacionais não foi articulada na contestação (ID 82841116) nem nas razões de apelação, configurando inovação recursal e preclusão consumativa. O acórdão embargado analisou a prova documental (IDs 82841093 a 82841099) e considerou o valor fixado adequado para recompor o prejuízo da empresa, que ficou privada de seu instrumento de trabalho e de receita para cobrir custos fixos.

Caráter protelatório
. A oposição de aclaratórios baseada em premissas fáticas falsas (voto vencido) e em matérias preclusas, com o intuito de rediscutir o mérito e postergar o cumprimento da obrigação em processo que tramita há quase 11 anos, atrai a incidência da sanção processual.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Condenação da embargante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração fundamentados em trechos de voto vencido ou em teses jurídicas atingidas pela preclusão não se prestam à integração do julgado e revelam intuito manifestamente protelatório.

A tentativa de inovar no critério de cálculo de indenização por lucros cessantes em sede de aclaratórios configura abuso do direito de recorrer, ensejando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
com aplicação de multa, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

RELATOR

PROCURADOR(A)

R-04